Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000165-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JACKSON FENNER - CPF: 045.058.071-77 (AGRAVADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO VOGAL EXMO. DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. INCIDÊNCIA GLOBAL DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE AS PENAS HEDIONDAS/EQUIPARADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na execução de pena de Jackson Fenner (pena unificada de 23 anos), que adotou cálculo fracionado para progressão de regime, aplicando percentuais distintos conforme a natureza dos delitos, e reconheceu a reincidência específica em tráfico para fins de vedação do livramento condicional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a reincidência específica em crime equiparado a hediondo deve incidir globalmente sobre as penas dessa mesma natureza em execução unificada, impondo o percentual de 60% (3/5);

(ii) saber qual fração deve reger a progressão quanto às condenações por crimes comuns, diante do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. Razões de decidir

3. A unificação das penas (LEP, art. 111) forma montante executório único para fins de benefícios, e a reincidência constitui circunstância pessoal do condenado, não segmentável por guia de execução, projetando efeitos sobre a integralidade das penas hediondas/equiparadas cumpridas simultaneamente.

4. Reconhecida a reincidência específica do reeducando por condenações sucessivas por tráfico de drogas, impõe-se a aplicação uniforme do percentual de 60% (3/5) às duas condenações por tráfico, nos termos do art. 112, VII, da LEP, em consonância com a orientação consolidada do STJ e precedentes desta Corte.

5. Quanto aos crimes, preserva-se a fração de 1/6, porquanto os fatos foram praticados sob regime anterior e a incidência de critério mais gravoso importaria retroação incompatível com o art. 5o, XL, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A reincidência específica em crime hediondo/equiparado, por ser circunstância pessoal do condenado, incide de forma global sobre as penas dessa mesma natureza em execução unificada, impondo o percentual de 60% (LEP, art. 112, VII).”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XL e XLIII; LEP, arts. 111 e 112, VII; CP, art. 83, V; Lei no 11.343/2006, art. 44, p.u.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.08.2024; TJMT, AgEx 1017592-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 10.09.2024; TJMT,

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0006278-09.2011.8.11.0015, que, embora tenha reconhecido a reincidência específica e vedado o livramento condicional, determinou a aplicação de frações diferenciadas para o cálculo da progressão de regime, separando os crimes conforme a natureza de cada um (comum ou hediondo/equiparado), em relação ao reeducando
JACKSON FENNER
.

Nas razões recursais, o Ministério Público
postulou a reforma da decisão para determinar a aplicação da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas.

Sustentou que o agravado ostenta condenações por crimes comuns e equiparados a hediondos, sendo reincidente específico nesta última categoria.

Argumentou que a reincidência é uma circunstância pessoal e objetiva que, após a unificação das penas, estende-se sobre a totalidade da reprimenda, não se justificando a elaboração de cálculo diferenciado ou a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente
.

Por fim, ressaltou que o juízo
a quo

reconheceu ser incabível a concessão do livramento condicional em razão da reincidência específica
,
na prática de crimes hediondos até mesmo
p
a
ra
os crimes comuns
(id. 339716360).

Em sede de contrarrazões, a defesa
pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção do cálculo diferenciado. Alegou que a unificação das penas não autoriza a unificação das frações para o cumprimento de pena, devendo ser respeitados os percentuais específicos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal para cada delito, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Subsidiariamente, requereu a concessão do livramento condicional (id. 339716387).

Ao exercer o juízo de retratação
, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum

combatido.
(
id. 339719357 pág. 17/22)

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (id. 340606866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Emerge dos autos que o reeducando
JACKSON FENNER

cumpre pena privativa de liberdade unificada de
23 (vinte e três) anos

de reclusão,
em decorrência das seguintes condenações:

Ação Penal no
0013028-95.2009.8.11.0015

(Comarca de
Sinop
/MT),
condenado à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco meses)
de reclusão
, pela prática do
crime
de tráfico
,

com data de infração em 17/12/2009 e trânsito em julgado em

20/03/
2012
.

1.1
Ação Penal no
0013028-95.2009.8.11.0015

(Comarca de Sinop/MT),
condenado à pena
de 04

(quatro) anos
por associação
para o tráfico
, com data de infração em 17/12/2009 e trânsito em julgado em

20/03/2012
.

Ação Penal no
0016846-40.2018.8.11.0015
(Comarca de
Sinop
/MT),
condenado à pena de 0
8 (oito) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
, pela prática do
crime de
t
ráfico de drogas
,
com data de infração em
18/10/2018

e
trânsito em julgado em

11/1
1
/
2020
.

Ação Penal no
0002080-45.2019.8.11.0015
(Comarca de Cuiabá/MT),
condenado à pena de 0
3 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
, pela prática do
crime
associação para o tráfico
,
com data de infração em
30/11/2018

e
trânsito em julgado em

04/08/
2020
.

Ação Penal no
0019974-73.2015.8.11.0015
(Comarca de
Sinop
/MT),
condenado à pena de
0
7

(sete) meses

de
detenção
,
por

d
irigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação
,

com data de infração em
03/11/2015
e
trânsito em julgado em

14/
1
1/2018
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
(mov. 115.1)
, verifico que o Juízo da Execução proferiu decisão aplicando a fração de
2/5
(dois quintos) sobre a pena de
5 anos e 6 meses de reclusão
, para fins de progressão de regime relativa ao crime de tráfico de drogas, oriundo da ação penal n.
0013028-95.
2009
.8.11.001
. Esse entendimento fundamentou-se no fato de o apenado ser réu primário, condição que, nos termos da legislação vigente, justifica a aplicação da fração mais benéfica.

No
mov
.
120.1,
o Ministério Público
impugn
ou
o
cálculo de progressão de regime
,
juntado nos
mov.
116.1 e 117.1
,
sob a alegação
de
que estes se
encontra
vam
equivocados,
pois

não foi observada a fração de
3/5

(três quintos)
para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação
de tráfico,
oriunda da ação penal no

0016846- 40.
2018
.811.0015
, visto que o reeducando era
reincidente específico

em crime considerado hediondo/equiparado,

na data dos fatos.

Posteriormente,
o Juízo da Execução proferiu
a
presente

decisão
objurgada

(
mov.131.1
)

aplicando a fração de 3/5 (três quintos)
para
ambos os crimes

equiparados a hediondos oriundos das ações

0013028-95.
2009
.8.11.
001
e

0016846- 40.
2018
.811.0015

e aplic
ou

a fração
de 1/6
(um sexto)
para todos os crimes comuns, para fins de progressão de regime. Vejamos excerto da decisão
:

“Executivo de pena do recuperando Jackson Fenner, qualificado, condenado a pena unificada de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela praticado dos crimes tipificados nos
arts
. 33, caput, por duas vezes, e 35, da Lei n.o 11.343/2006, e art. 309, caput, da Lei n.o 9.503/1997.

No mov. 82.2, a Defesa requereu o afastamento da hediondez equiparada dos delitos de tráfico de drogas em razão da aplicação da Lei penal posterior mais benéfica e elaboração de novo cálculo de pena.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou impugnação ao cálculo de pena vertido no relatório da situação processual executória de mov. 117.1 e atestado de pena de mov. 116.1, aduzindo equívoco quanto à fração utilizada para fins de progressão de regime, visto que o reeducando é reincidente específico. Ainda, alegou inobservância da vedação contida no art. 83, inciso V, do CP, quanto ao cálculo do livramento condicional.

A respeito do pedido de afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas, realizado pela Defensoria Pública, o nobre Promotor de Justiça manifestou-se no mov. 120.1 pelo indeferimento do pleito, sob o argumento de que a equiparação a hediondo do crime de tráfico ilícito de drogas é prevista na própria Constituição Federal.

É o relatório.

Decido.

Impugnação ao cálculo de pena Diante da irresignação do nobre Promotor de Justiça na cota ministerial aviada ao mov. 120.1, verificado,
a
pós análise apurada dos autos, que o juízo ao proferir a decisão de mov. 115.1 incorreu em erro crasso ao determinar a aplicação da fração de 2/5 em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Isso porque o percentual de que trata o inciso VII é específico ao atribuir a fração de 3/5 de cumprimento da pena para a progressão de regime nos casos de reincidência em crime hediondo ou equiparado.

Aferido que o apenado
trata-se
de reincidente específico, onde resta especificado no art. 112, inciso VII, da LEP, que a porcentagem a ser aplicada nos casos em que houver condenação
por crime hediondo ou equiparado e reincidência, será de de 60% (3/5).

(...)

Portanto, assiste razão ao nobre Promotor de Justiça em sua manifestação de
mov. 120.1,
posto que o apenado já possuía condenação transitada em julgado pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), quando cometeu novo delito também elencado como equiparado a hediondo, demonstrando assim estar caracterizada
sua reincidência específica
.

Ainda, exsurge de bom alvitre assentar que deve ser efetuada a unificação das
penas,
de modo que os efeitos da reincidência devem alcançar a execução, não se restringido tão somente ao crime em que foi reconhecida.

Todavia, a natureza do delito não se altera pela soma das penas (
unificação)
, sofrendo cada sanção a sua fração ou percentual adequado do art. 112 da LEP para fins de futuros benefícios. Se o crime é comum, a priori, nada excepcional, a fração é de 1/6 ou o percentual de 16%, sendo que ao crime hediondo, para os mesmos fins, é aplicável percentual 40% ou fração de 2/5, se for primário e 3/5 (60%) se reincidente.

Sobre o tema, é assente a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (
AgRg
no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019,
DJe
27/6/2019)" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 668.301/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 14/6/2021)”.

Contudo, destaca-se que a reincidência se estende apenas aos crimes de natureza idêntica (comum ou hediondo e equiparado)
. Portanto,
deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de acordo com a natureza da infração penal,
a fim de que não incida fração mais gravosa atinente aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de crimes comuns.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça Mato-grossense: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS CRIMES COMUNS E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. –
Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como in
casu
, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.
– O que a jurisprudência do STJ repele é o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência,
mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o apenado, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
. – Agravo defensivo conhecido e provido para retificar o cálculo penal a fim de que sejam aplicadas as
frações de 1/6
(um
sexto), para os crimes comuns, e de 2/5 (dois quintos), para o delito equiparado a hediondo,
de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, uma vez que
a reincidência não é específica
. – A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais”. (TJ-MT 10054237220228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/ 05/2022).

Assim, a
reincidência, genérica e específica
,
se estende apenas aos crimes de natureza idêntica (comum ou hediondo e equiparado)
. Portanto, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de acordo com a natureza da infração penal, a fim de que não incida fração mais gravosa atinente aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de crimes comuns e vice-versa. Nem para um lado, plus; nem para o outro,
minus
, mas para o justo e adequado ao tipo penal e sua circunstância no enquadramento dentro dos percentuais ou frações do art. 112 da LEP.

Desse modo, em consonância com o entendimento dominante da jurisprudência pátria,
deve ser aplicado no cálculo de pena do reeducando, a fração de 1/6 para as condenações em crimes comuns
e a fração de 3/5 para as condenações
dos crimes de tráfico de drogas
, visto sua reincidência em crime equiparado à hediondo.

Do livramento condicional

A respeito da não observância do
disp
osto na parte final do art. 83, inciso V, do Código Penal no cálculo do livramento condicional, novamente argumentou com acerto o nobre Promotor de Justiça.

Aferido que o apenado é reincidente específico em crime hediondo. A reincidência específica ocorre quando, observado o disposto no art. 64, inciso I, do CP, o sujeito condenado por sentença penal transitada em julgado comete novo crime de mesma espécie.

Assim, extraído dos autos que o apenado, inicialmente foi condenado pela
prática de tráfico de drogas
, elencados como equiparado a hediondo nos termos da Lei n.o 8.072/1992, (n.o 0013028-95.2009.8.11.0015, com trânsito em julgado em
20/03/2012)
e
novamente condenado pelo mesmo crime, nos autos n.o 0016846-40.2018.8.11.0015.

Diante disso, restando
caracteriz
ada a
reincidência específica do apenado,
é incabível a concessão de livramento condicional, em virtude das vedações trazidas pelo art. 83, inciso V, do CP.

Desse modo, o cálculo de pena deve ser refeito com as alterações ora determinadas, elaborando-se novo relatório da situação processual e atestado de pena atualizado.

Da hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas

A douta Defesa do reeducando insurgiu-se no presente feito alegando que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o delito de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a crime hediondo para fins de progressão de regime. Em sua tese aduziu que o constituinte não equiparou expressamente tais delitos aos crimes hediondos, tendo apenas estabelecido algumas características em comum, pugnando pela aplicação da Lei penal posterior mais benéfica.

O Ministério Público em rebate, argumentou que o Pacote Anticrime não revogou a Lei Federal n.o 8.072/1990, mas somente a modificou e acrescentou alguns pontos. Alegou que, seguindo o raciocínio defensivo, não mais existiria crimes equiparados a hediondos no ordenamento jurídico brasileiro, discordando do pedido da Defesa.

Diante disso, ante os argumentos aventados pelas partes, exsurge de bom alvitre assentar que os crimes hediondos são aqueles definidos de forma taxativa pelo legislador ordinário, sendo que a expressão “crime equiparado” é de origem doutrinária, visto que inexistente menção específica na Constituição Federal ou na Lei de Crimes Hediondos.

De todo modo, diferente do que menciona a douta Defesa do apenado, o advento do Pacote Anticrime não modificou a equiparação hedionda dos crimes de tráfico de drogas, tortura e terrorismo.

É certo que a Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o § 2o do art. 2o da Lei de Crimes Hediondos. No entanto, a mencionada revogação não possui o condão de retirar a caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes como equiparado a hediondo.

A classificação do crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre diretamente da Constituição Federal que prevê em seu art. 5o, inciso XLIII, tratamento diferenciado e mais severo aos delitos de tráfico, tortura e terrorismo.

In
verbis
:

“[...] XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. [...]”

A norma acima descrita deve ser analisada com percuciência e interpretada no seu contexto geral, de ordem prática, na medida em que tal dispositivo constitucional não deixa dúvidas quanto ao tratamento distinto e mais severo que deve ser atribuído aos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, mesmo não os qualificando como crimes hediondos.

A Lei n.o 13.964/2019 manteve de forma expressa no § 5o do art. 112 da LEP, o tratamento distinto utilizado com base na jurisprudência ao crime de tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006), de maneira que, interpretação a
contrário
senso deixa cristalina a equiparação a hediondo do crime de tráfico de drogas no geral, excepcionando o tratamento diferente apenas para o tráfico privilegiado que não se estende às demais modalidades do crime.

Não bastasse isso, a Lei n.o 8.072/1990 em seu art. 2o, caput, mais uma vez, espraiou a diretriz estabelecida na Carta Magna anteriormente mencionada, com o seguinte teor:

“Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

I -
anistia
, graça e indulto;

II –
fiança
; [...]”.

(...)

No mais, a reforçar o
posiconamento
, o art. 112 da LEP, ao se referir aos percentuais para fins de progressão de regime, menciona expressamente “crimes hediondos e
equiparados”
. Portanto, devem ser obedecidos os percentuais para progressão de regime estabelecidos para os crimes hediondos ou equiparados atinentes aos crimes de tráfico de drogas, ressalvado o tráfico privilegiado.

Por todo exposto, resta
cla
ri
vidente
que não houve o afastamento da equiparação hedionda do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, o pedido da nobre Defesa do reeducando não merece
properar
.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

1. Julgar procedente a impugnação do Ministério Público de mov. 120.1, de modo a determinar a retificação do atestado de pena a cumprir vertido nos autos,
devendo ser aplicada a fração de 3/5 para fins de progressão regimental às condenações pelo crime de tráfico de drogas, oriundas das ações penais n.o 0013028-95.2009.8.11.0015 e 0016846-40.2018.8.11.0015
, bem como vedar o direito ao livramento condicional do apenado por se tratar de reincidente específico.

2.
Revogar, em parte, a decisão proferida no mov. 115.1, a qual determinou a utilização da fração de 2/5 para fins de progressão de regime em relação a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
mantendo-a nos seus demais termos em que foi decidida.

3. Determinar sejam feitas anotações pertinentes no SEEU, promovendo-se a juntada aos autos do novo cálculo e emissão do respectivo atestado de pena e relatório da situação processual executória, conforme acima decidido.

4. Determinar vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do novo cálculo, cientificadas de que sua inércia significará a anuência tácita. Decorrido o aludido prazo sem qualquer manifestação ou impugnação, restará homologado o referido cálculo de pena a cumprir, para que surta seus jurídicos e legais efeito. Acaso impugnado o dito cálculo de pena, prejudicada aludida homologação, conclusos para deliberação.

5. Indeferir o pedido de afastamento da hediondez equiparada do delito de tráfico de drogas realizado pela nobre Defesa do reeducando.

6. Conceder vistas dos autos ao Ministério Público, bem como à Defesa, a fim de que se manifestem, no prazo de até 05 dias, a respeito do cálculo da pena de multa juntado no mov. 127.1.

7. Conceder vistas dos autos ao Ministério Público, no mesmo prazo acima determinado, para manifestação sobre os pedidos formulados pela douta Defesa no mov. 130.1. Após, conclusos para as deliberações de mister” (sic-id.
339719355 -pág. 221/227)

O
agravante sustenta, em síntese, que o reeducando ostenta a condição de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Argumenta que, em razão da unificação das penas prevista
no art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP), tal condição pessoal deveria irradiar seus efeitos sobre a totalidade da pena a cumprir. Pugna, assim, pela reforma da decisão para
que
a
fração de 3/5 (60%)
incida
sobre o montante unificado das penas, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP.

De fato, o cálculo apresentado sob a
mov
.

1
16.1 e
117.1
,
estava equivocado, vez que
aplicou a fração de
2/5 (dois quintos)
para progressão de regime
s
obre a somatória
das condenações oriundas da ação penal
0013028-95.2009.8.11.0015 (réu primár
io)
e pela ação penal n.
0016846-40.2018.8.11.0015 (reincidente específico em tráfico
)
.

Entretanto
,
a

decisão
agravada (
mov.131.1
)
, também se equivocou ao estipular a fração de
3/5 (três quintos)
para progress
ão
de regime para a somatória dessas amb
o
s
os crimes de tráfico
dessas duas ações.

Com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o art. 112 da LEP passou a prever percentuais específicos para a progressão de regime. O inciso V estabelece o patamar de 40% (2/5) para o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário.
Já o inciso VII prevê o patamar de 60% (3/5) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

No caso concreto, verifica-se que, à época da primeira condenação por tráfico de drogas (Ação Penal no 0013028-95.2009.8.11.0015), com trânsito em julgado em
20/03/2012
, o agravado não ostentava a condição de reincidente específico. Tratava-se de sua primeira condenação por crime dessa natureza.

Portanto, o requisito objetivo para a progressão de regime referente a esta pena específica deve ser regido pela norma aplicável ao réu primário em crime hediondo, qual seja, a fração de 2/5 (ou 40%), conforme a legislação vigente e a interpretação mais benéfica.

A reincidência específica somente se configurou com a prática do segundo delito de tráfico de drogas (Ação Penal no 0016846-40.2018.8.11.0015), cometido em
18/10/2018
. Somente em relação a esta segunda reprimenda é legítima a exigência do cumprimento de
3/5 (60%)
da pena, pois, neste momento processual e fático, o apenado já ostentava a condição pessoal de reincidente específico.

Ademais, impõe-se destacar o tratamento dispensado aos crimes comuns
de
associação para o tráfico

(
Ação
Penal no 0013028-95.2009.8.11.0015
e 0002080-45.2019.8.11.0015
)
, bem como de
delito de trânsito
(Ação penal no 0019974-73.2015.8.11.0015)
que compõem a execução. Em relação a estas infrações, deve ser mantida a fração de
1/6 (um sexto)
para fins de progressão de regime, independentemente da condição de reincidente do
a
grav
ado
.

Isso porque, à época do cometimento dos delitos comuns, a legislação de regência (redação anterior do art. 112 da LEP) estabelecia a fração de 1/6 como requisito objetivo para a progressão, sem distinção entre primários e reincidentes para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. A Lei no 13.964/2019, ao estabelecer o percentual de 20% para reincidentes em crimes sem violência (inciso II do art. 112), configurou
novatio
legis in pejus.

Por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF/88), a nova regra não pode alcançar fatos pretéritos para prejudicar o sentenciado. Assim, mesmo que o agravado seja reincidente, a fração aplicável aos crimes comuns cometidos antes da vigência do Pacote Anticrime permanece sendo a de
1/6,
por ser a norma vigente à época dos fatos e mais benéfica ao réu.

A distrito disto, a pretensão de aplicar o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas unificadas, incluindo aquela referente ao primeiro crime de tráfico de drogas (Ação Penal no 0013028-95.2009.8.11.0015), viola frontalmente os princípios da individualização da pena, da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, vez que modificar o título executivo judicial, sem fundamento legal válido, configura evidente
afronta à própria coisa julgada,
já que na sentença referente à primeira condenação o reeducando foi considerado primário.

A unificação das penas, prevista no art. 111 da LEP, tem por finalidade a determinação do regime de cumprimento e a adequação da execução, mas não autoriza a "homogeneização" das frações de progressão em prejuízo do apenado. O cálculo discriminado (diferenciado) é a medida que melhor se coaduna com a estrita legalidade e a individualização da pena.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a
mens
legislatoris

é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a
natureza do delito
(crime comum ou hediondo/equiparado),
a condição pessoal do réu
(primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional,
regalias, etc.
, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência,
onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante
,
uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa, decorrente da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o
controle de constitucionalidade difuso,
em face dos princípios do chamado neoconstitucionalismo, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o
princípio da reserva legal
não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto, alcança a execução da pena em toda sua extensão, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença.

Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da
reserva legal
, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (
L’etat

c’est
mói;
la

loi

c’est
moi)
, ao seu talante
.

De outro
Norte
, o princípio da reserva legal, segundo interpretação da melhor doutrina, implica na vedação de interpretação das normas penais de forma
extensiva
, ou por
analogia
, “
in
malan
partem
”. Isso significa dizer que, não havendo prévia lei autorizadora para exacerbação do modo de execução da pena e, por consequência, do aumento do tempo de cumprimento da pena no regime mais gravoso, a decisão que o faz
é nula
, justamente, por violação ao princípio constitucional da
reserva legal
.

No direito constitucional moderno, chamado de neoconstitucionalismo,
como já mencionado,
impõe-se ao julgador, de qualquer grau de jurisdição o dever de submeter as suas decisões ao crivo dos princípios fundamentais erigidos à categoria de norma constitucional pelo PRINCIPAL (o povo), no dizer de Nuno Garoupa, importante constitucionalista português, uma vez que, são autoaplicáveis e fulminam de nulidade toda decisão que os violar, exceto, quando se contrapõem a outro princípio constitucional que, diante da ponderação, se mostra mais fraco.

Assim sendo, entendo que a jurisprudência adotada pelo STJ está a afrontar o princípio da reserva legal, uma vez que impõe ao recorrente, um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora, em franca violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva
in malam partem
do art. 111 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Poder-se-ia alegar que a interpretação não é extensiva, mas analógica, em relação ao que ocorre quanto à somatória da pena (nesse caso a lei determina a somatória - há previsão legal), visando definir o regime para o início do cumprimento da pena, entretanto, como já asseverado, embora haja alguns julgados ancorados, justamente, no art. 111 da LEP, tal interpretação extensiva é francamente rechaçada no direito punitivo pela
communis

opinio

doctorum
, assim como pela melhor jurisprudência pátria.

Por fim, esmiuçando, a detalhes, a questão em pauta, temos que a “
mens legis
” trouxe novos critério a serem utilizados na execução da pena, no momento do cálculo penal, devendo-se considerar a
natureza do crime
, a
condição pessoal do reeducando
e a
gravidade do delito
.

Do exposto, decorre de forma inafastável que com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados (natureza do delito), condenações com primariedade ou reincidência (condição pessoal) e que resulta morte ou violência à pessoa (gravidade do crime),
impõe-se a elaboração de cálculo individualizado
, conforme restou reconhecido relativamente a cada critério no respectivo título executivo judicial, com
previsão de frações distintas
de cumprimento das penas de modo a observar as frações previstas na norma penal, para que não se aplique os índices mais gravosos onde a própria lei de execução penal não os prevê.

Conclusivamente,
entendo que
deve incidir

os percentuais
progressionais

de:

40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos)
pela prática do crime de tráfico
,

oriundo da
Ação Penal no
0013028-95.2009.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco meses) de reclusão.

1
6% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um
s
exto)

pela prática
do crime
de associação
para o tráfico
,
oriundo da

Ação Penal no
0013028-95.2009.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 04 (quatro) anos
.

60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos)
pela prática do crime de tráfico
,
oriundo da Ação Penal no
0016846-40.2018.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto)
pela prática do crime de associação para o tráfico
,
oriundo da Ação Penal no
0002080-45.2019.8.11.0015 (Comarca de Cuiabá/MT), condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto)
pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, oriundo da
Ação Penal no 0019974-73.2015.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção
.

Por fim, no que se refere ao
pedido de livramento condicional, apresentado em sede de contrarrazões
, sustenta o agravado que, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, o denominado “Pacote Anticrime”, a Lei de Execução Penal passou a admitir a concessão do benefício também ao reincidente em crime hediondo ou equiparado,
desde que não haja resultado morte
. Com base nesse entendimento, pleiteia a aplicação da norma mais específica e benéfica (LEP) em detrimento das disposições do Código Penal e da Lei no 11.343/2006, por considerar que faria jus à medida.

Todavia, constata-se que o Juízo de origem decidiu com acerto ao reconhecer o óbice legal à concessão do benefício. Com efeito, o artigo 131 da Lei de Execução Penal, mesmo após
a Lei
no 13.964/2019
,
condiciona a concessão do livramento condicional ao cumprimento dos requisitos previstos no Código Penal.

Nesse contexto, o artigo 83, inciso V, do Código Penal é claro ao vedar o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos ou a eles equiparados.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reforça essa interpretação, ao assentar que tal vedação se mantém mesmo na ausência de resultado morte, bastando, para sua incidência, a reincidência específica na natureza do delito. Essa é, precisamente, a situação do agravado, que ostenta condenações por tráfico de drogas, conforme as Guias de Execução no 0013028-95.2009.8.11.0015 e no 0016846-40.2018.8.11.0015.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida em data ulterior à vigência
da Lei no 13.964/2019 “
pacote
anticrime”
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO
MORTE .
VEDAÇÃO LEGAL. 1.
Em razão do
princípio da especialidade
, no que se refere à concessão do livramento condicional, deve ser observada a regra estabelecida pelos
arts
. 83, V, do Código Penal, e 44, parágrafo único, da Lei
n .
11.343/2006, ou seja, deve-se exigir o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena,
vedada a sua concessão ao reincidente específico.
2. Agravo regimental
desprovido
(
STJ -
AgRg
no HC: 827856 PE 2023/0188452-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

30/08/2023
)”

Configurada, portanto, a reincidência específica em crime equiparado a hediondo, incide a vedação legal, não fazendo o reeducando jus ao benefício pleiteado.

Di
ante do exposto, e em dissonância tanto com o parecer da defesa quanto com o da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público.

De ofício
, reconheço a
primariedade do agravado
na Ação Penal no 0013028-95.2009.8.11.0015, motivo pelo qual
altero a fração exigida para a progressão de regime para 2/5 (dois quintos)
, estendendo os efeitos dessa primariedade aos demais benefícios previstos na fase de execução penal. Quanto aos demais pontos,
mantenho inalterada a decisão recorrida
,

determinando,
por conseguinte, a retificação do cálculo da pena do apenado, a fim de que constem os seguintes percentuais

progressiona
is
:

40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos)
pela prática do crime de tráfico, oriundo da Ação Penal no 0013028-95.2009.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco meses) de reclusão.

16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto)
pela prática do crime de associação para o tráfico, oriundo da Ação Penal no 0013028-95.2009.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 04 (quatro) anos.

60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos)
pela prática do crime de tráfico, oriundo da Ação Penal no 0016846-40.2018.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto)
pela prática do crime de associação para o tráfico, oriundo da Ação Penal no 0002080-45.2019.8.11.0015 (Comarca de Cuiabá/MT), condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

16% (dezesseis por cento) ou 1/6 (um sexto)
pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, oriundo da Ação Penal no 0019974-73.2015.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

PROCESSO
1000165-42.2026.8.11.0000

VOGAL:
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Com a devida vênia ao eminente Relator, permito-me divergir.

Isto porque, o voto condutor, ao aplicar frações progressionais distintas sobre as duas condenações por tráfico de drogas [reservando o percentual de
2/5 (quarenta por cento)
à condenação oriunda da Ação Penal n. 0013028-95.2009.8.11.0015, ao fundamento de que o reeducando era primário à época dos fatos, e o percentual de
3/5 (sessenta por cento)
apenas à condenação oriunda da Ação Penal n. 0016846-40.2018.8.11.0015], adota raciocínio que, embora zeloso na proteção de garantias individuais, não se harmoniza com a natureza jurídica da reincidência enquanto circunstância de caráter eminentemente pessoal, tampouco com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, nos termos do art. 111 da LEP, havendo múltiplas condenações, as penas são unificadas, formando montante único sobre o qual recaem os benefícios executórios.

A reincidência, por sua vez, não é atributo parcelado de cada guia de execução, mas, sim, condição que se vincula à
pessoa do condenado
, projetando seus efeitos sobre a integralidade das penas de natureza hedionda ou equiparada em cumprimento simultâneo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a reincidência deve ser considerada entre os crimes hediondos e assemelhados, bem como, caracteriza circunstância de caráter pessoal do condenado, devendo ser analisada de maneira global ao longo da execução penal, e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente. Esse entendimento assegura que a reincidência incida sobre a integralidade da pena em cumprimento, sem que tal aplicação represente violação ao princípio da coisa julgada [STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024.]

A fragmentação proposta pelo voto condutor implica, na prática, cindir artificialmente uma condição pessoal que é, por sua própria natureza, indivisível. É dizer: O condenado ou é reincidente específico, ou não é. E reconhecida essa condição na execução, ela alcança a totalidade das penas hediondas ou equiparadas que integram o acervo executório unificado.

Esse é, aliás, o entendimento desta Quarta Câmara Criminal, que, em reiterados pronunciamentos, assentou que
"a reincidência do apenado consiste em condição pessoal [...] que se relaciona à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena",
impondo-se a incidência do percentual de
60% sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados
[TJMT, AgEx 1017592-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 10/9/2024]

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu: “
a reincidência específica
[...]
deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” [TJMT, Embargos Infringentes 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03/10/2024.]

No que tange aos crimes comuns [associação para o tráfico (AP n. 0013028-95.2009.8.11.0015 e AP n. 0002080-45.2019.8.11.0015) e delito de trânsito (AP n. 0019974-73.2015.8.11.0015)], não há divergência: a fração de
1/6 (um sexto)
se mostra adequada, por força da irretroatividade da lei penal mais gravosa [art. 5o, XL, da CF/88], uma vez que os respectivos fatos foram praticados sob a égide da redação anterior do art. 112 da LEP, que não distinguia primários de reincidentes para crimes sem violência ou grave ameaça. Nesse ponto, acompanho o eminente Relator.

A divergência cinge-se, portanto, exclusivamente aos crimes hediondos e equiparados: para estes, a condição de reincidente específico do reeducando
Jackson Fenner
impõe, de forma uniforme, a aplicação do percentual de
60% (três quintos)
sobre a totalidade das penas unificadas dessa natureza, em observância ao art. 112, inciso VII, da LEP e à jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
DIVIRJO
para
DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público
, determinando a retificação do cálculo de pena do reeducando, com a aplicação dos seguintes percentuais progressionais:

60% (três quintos)
para ambas as condenações pela prática de tráfico de drogas, oriundas das Ações Penais n. 0013028-95.2009.8.11.0015 e n. 0016846-40.2018.8.11.0015, por ser o reeducando reincidente específico em crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

1/6 (um sexto)
para as condenações pela prática de associação para o tráfico, oriundas das Ações Penais n. 0013028-95.2009.8.11.0015 e n. 0002080-45.2019.8.11.0015, e para o crime de direção sem habilitação, oriundo da Ação Penal n. 0019974-73.2015.8.11.0015, por constituírem infrações penais de natureza comum, regidas pela norma vigente à época dos respectivos fatos.

Mantém-se, quanto ao livramento condicional, a vedação reconhecida na decisão de origem, nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal c/c art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, diante da reincidência específica em crime equiparado a hediondo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

PROCESSO
1000165-42.2026.8.11.0000

VOGAL:
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Com a devida vênia ao eminente Relator, permito-me divergir.

Isto porque, o voto condutor, ao aplicar frações progressionais distintas sobre as duas condenações por tráfico de drogas [reservando o percentual de
2/5 (quarenta por cento)
à condenação oriunda da Ação Penal n. 0013028-95.2009.8.11.0015, ao fundamento de que o reeducando era primário à época dos fatos, e o percentual de
3/5 (sessenta por cento)
apenas à condenação oriunda da Ação Penal n. 0016846-40.2018.8.11.0015], adota raciocínio que, embora zeloso na proteção de garantias individuais, não se harmoniza com a natureza jurídica da reincidência enquanto circunstância de caráter eminentemente pessoal, tampouco com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, nos termos do art. 111 da LEP, havendo múltiplas condenações, as penas são unificadas, formando montante único sobre o qual recaem os benefícios executórios.

A reincidência, por sua vez, não é atributo parcelado de cada guia de execução, mas, sim, condição que se vincula à
pessoa do condenado
, projetando seus efeitos sobre a integralidade das penas de natureza hedionda ou equiparada em cumprimento simultâneo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a reincidência deve ser considerada entre os crimes hediondos e assemelhados, bem como, caracteriza circunstância de caráter pessoal do condenado, devendo ser analisada de maneira global ao longo da execução penal, e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente. Esse entendimento assegura que a reincidência incida sobre a integralidade da pena em cumprimento, sem que tal aplicação represente violação ao princípio da coisa julgada [STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024.]

A fragmentação proposta pelo voto condutor implica, na prática, cindir artificialmente uma condição pessoal que é, por sua própria natureza, indivisível. É dizer: O condenado ou é reincidente específico, ou não é. E reconhecida essa condição na execução, ela alcança a totalidade das penas hediondas ou equiparadas que integram o acervo executório unificado.

Esse é, aliás, o entendimento desta Quarta Câmara Criminal, que, em reiterados pronunciamentos, assentou que
"a reincidência do apenado consiste em condição pessoal [...] que se relaciona à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena",
impondo-se a incidência do percentual de
60% sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados
[TJMT, AgEx 1017592-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 10/9/2024]

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu: “
a reincidência específica
[...]
deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” [TJMT, Embargos Infringentes 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03/10/2024.]

No que tange aos crimes comuns [associação para o tráfico (AP n. 0013028-95.2009.8.11.0015 e AP n. 0002080-45.2019.8.11.0015) e delito de trânsito (AP n. 0019974-73.2015.8.11.0015)], não há divergência: a fração de
1/6 (um sexto)
se mostra adequada, por força da irretroatividade da lei penal mais gravosa [art. 5o, XL, da CF/88], uma vez que os respectivos fatos foram praticados sob a égide da redação anterior do art. 112 da LEP, que não distinguia primários de reincidentes para crimes sem violência ou grave ameaça. Nesse ponto, acompanho o eminente Relator.

A divergência cinge-se, portanto, exclusivamente aos crimes hediondos e equiparados: para estes, a condição de reincidente específico do reeducando
Jackson Fenner
impõe, de forma uniforme, a aplicação do percentual de
60% (três quintos)
sobre a totalidade das penas unificadas dessa natureza, em observância ao art. 112, inciso VII, da LEP e à jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
DIVIRJO
para
DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público
, determinando a retificação do cálculo de pena do reeducando, com a aplicação dos seguintes percentuais progressionais:

60% (três quintos)
para ambas as condenações pela prática de tráfico de drogas, oriundas das Ações Penais n. 0013028-95.2009.8.11.0015 e n. 0016846-40.2018.8.11.0015, por ser o reeducando reincidente específico em crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

1/6 (um sexto)
para as condenações pela prática de associação para o tráfico, oriundas das Ações Penais n. 0013028-95.2009.8.11.0015 e n. 0002080-45.2019.8.11.0015, e para o crime de direção sem habilitação, oriundo da Ação Penal n. 0019974-73.2015.8.11.0015, por constituírem infrações penais de natureza comum, regidas pela norma vigente à época dos respectivos fatos.

Mantém-se, quanto ao livramento condicional, a vedação reconhecida na decisão de origem, nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal c/c art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, diante da reincidência específica em crime equiparado a hediondo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026